Tribunal: TJDFT
Processo: 0738404-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738404-93.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A notícia do cumprimento da obrigação de fazer (ID. 40231972) importa na perda do objeto do recurso. Não conheço do recurso. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, remeta-se o processo à origem. Sem custas e sem honorários. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w